Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720886-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LETICIA RANGEL HENRIQUES, YTHALLO FERNANDO FAVACHO HENRIQUES, THALLITA FERNANDA FAVACHO HENRIQUES, ESPÓLIO DE FERNANDO RAMOS HENRIQUES REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA FAVACHO CANABARRO D E S P A C H O O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 8 de julho de 2021 16:26:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador